Tribunal: TJES
Processo: 5005896-92.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005896-92.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE NEURITE ÓPTICA ESQUERDA. PRESCRIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA.

NEGATIVA DE COBERTURA. SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. OPERADORA QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR NO MÉTODO INDICADO.
USO
OFF LABEL

DO MEDICAMENTO. IRRELEVÂNCIA.
TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. SUPERAÇÃO.
RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
PROVIDO, EM PARTE
. SENTENÇA
REFORMADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005896-92.2023.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
THAIS CARDOSO DA SILVA

REC
ORRID
A
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORA PORTADORA DE NEURITE ÓPTICA ESQUERDA. PRESCRIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA.

NEGATIVA DE COBERTURA. SOLICITAÇÃO FEITA POR MÉDICO ESPECIALISTA. OPERADORA QUE NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR NO MÉTODO INDICADO.
USO
OFF LABEL

DO MEDICAMENTO. IRRELEVÂNCIA.
TAXATIVIDADE DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. SUPERAÇÃO.
RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO
PROVIDO, EM PARTE
. SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7001223.

Contrarrazões no Id. 7001228.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7001223), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
à
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Outrossim, destaco que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio da Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id
.
7001221
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘’Por tal razão concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9099/95. Isso sem prejuízo de sua renovação posterior, durante o prazo prescricional, com a apresentação das provas faltantes. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35, a
contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, VI, do CPC. Torno sem eficácia a decisão que antecipou os efeitos da tutela’’.

Trata-se de ação
de obrigação de fazer c/c
indenização por
danos morais
e pedido liminar
,
na qual a Autora, portadora de neurite óptica esquerda, pretende compelir a Ré ao custeio do tratamento com imunoglobulina humana, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa indevida.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu que
há inaptidão para
''
[...] assegurar, com convicção, que o medicamento/tratamento desejado pela Autora é recomendável, adequado e eficaz, à luz das evidências científicas presentes’’.
Concluindo então, pela necessidade de realização de prova pericial,

A
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
competência do juizado especial cível,
obrigação de a Recorrida promover a cobertura do tratamento indicado e necessidade de condenação em danos morais.

Pois bem.

Em que pese o respeito pela sentença guerreada, entendo desnecessária a produção de prova pericial, sendo imperativo declarar a competência dos Juizados Especiais, uma vez que nos autos constam documentos suficientes para o deslinde seguro do feito.

Dito isso,
afasto a extinção do feito
e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplic
o
a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Vejamos.

Ressalta-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a Recorrente se encontra abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a Recorrida se subsume ao conceito do art. 3º, do referido diploma legal.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais.

No caso em análise, restam incontroversos a contratação do plano de saúde (Id. 7000822), o diagnóstico recebido pela segurada como sendo portadora de neurite óptica (Ids. 7000823 e 7000825) e a prescrição médica para o uso de imunoglobulina humana endovenosa (Ids. 7000825, 7000826, 7000829 e 7000832).

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a alegada abusividade da negativa de cobertura do custeio do medicamento necessário para ao tratamento de moléstia de que é portadora a Autora e a ocorrência de danos morais.

A operadora de plano de saúde sustentou sua recusa com base na falta de cobertura contratual, na Lei 9.656/98 e na Resolução 465/21 da ANS, alegando estar caracterizado o uso

off label

do medicamento SANDOGLOBULINA PRIVIGEN, eis que na bula registrada na ANVISA não consta indicação para tratamento de neurite óptica.

Todavia, observa-se que descabe a negativa de cobertura das despesas concernentes ao tratamento recomendado pelo médico assistente, pois sua escolha decorreu da adequação ao quadro clínico da Recorrente. Por esta razão, para obtenção de resultado satisfatório, restou clara a necessidade do procedimento definido pelo profissional, com a utilização do fármaco mencionado.

Assim, entende-se que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a ele definir qual é a melhor técnica para o caso.

Verifica-se que os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional que assiste o paciente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RECUSA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.871.026/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.) (
grifo nosso
)

Além disso, o que importa é a existência de cobertura contratual para a doença apresentada pela Autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado ou mesmo a utilização
off label
.

O fato de o medicamento ser aprovado pela ANVISA para determinada doença não significa que seja essa a única forma passível de ser tratada pelo fármaco, podendo o uso

off label

se revelar necessário e adequado para outras patologias, dependendo do entendimento do médico assistente.

Outrossim, ressalta-se que o E. STJ possui orientação no sentido de que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza experimental ou
off label
, a despeito do disposto no art. 17, parágrafo único, inciso I, alínea c, da Resolução Normativa nº 465/21 da ANS, por lhe estar vedada a limitação de tratamentos a que o paciente pode se submeter.

Confiram-se os seguintes precedentes da referida Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteú do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989283 RN 2022/0050242-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (
grifo nosso
)

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA
. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento dos medicamentos Faslodex e Palbociclibe para o tratamento de neoplasia mamária. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência do STJ," é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
"( AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020),
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
. 4. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido". (STJ - REsp: 2005551 SP 2022/0164400-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 01/08/2022) (
grifo nosso
)

Ademais, inaplicável a vinculatividade prevista no art. 927, inciso III, do CPC, ao Tema nº 106 do STJ (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Em outras palavras, não é possível exigir do Poder Público, ou seja, no âmbito do SUS, o fornecimento de medicamento
off label
, salvo quando esse uso fora da bula tenha sido autorizado de forma específica pela ANVISA.

Todavia, em que pese a identidade axiológica da questão presente com o REsp 1.657.156-RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 25/04/2018, referente ao Tema 106, em face da semelhança dos direitos em conflito, entende-se possível traçar o
distinguishing
entre o presente caso e a tese representativa supramencionada, conforme permissivo contido no art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.

No caso dos autos, trata-se de uma operadora de plano de saúde, e, conforme já ressaltado, não pode negar tratamento prescrito pelo médico, mesmo sendo
off label
, segundo entendimento pacífico do STJ.

O Poder Público, por sua vez, não tem essa obrigação, sendo certo que o acórdão paradigma debateu legislação distinta, atendo-se aos temos da Lei nº 8.080/90, em ação ajuizada com o objetivo de obter medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.

Portanto, ainda que o medicamento recomendado pelo médico assistente tenha, ou tivesse, indicação

off label

de tratamento, revela-se, de fato, abusiva a cláusula contratual que exclui a respectiva cobertura contratual.

No tocante à tese defensiva de taxatividade do rol de procedimentos da ANS, cumpre destacar ser lícito que a cobertura contratual excetue o fornecimento de exame, medicamento ou tratamento médico, quando não previsto em norma regulamentadora da ANS, havendo forte divergência jurisprudencial quanto ao referido rol ser exemplificativo ou taxativo.

Com efeito, em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp 1.889.704/SP e EREsp 1.886.929), uniformizou o tema, decidindo pela taxatividade do rol da ANS, em regra, fixando parâmetros para que, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.

Não obstante, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP e EREsp 1.886.929 balizadores do novel entendimento, restou expressamente consignado que apesar de ser taxativo o Rol da ANS, tal taxatividade não pode ser considerada absoluta, ou seja, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica).

No caso concreto, a despeito de a cobertura do medicamento, conforme as Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos 387/2015 da ANS, ser apenas devida quando o mesmo possuir como indicação aquela descrita na bula/manual registrado na ANVISA, restou devidamente demonstrado que o tratamento prescrito pelo médico da Autora possui comprovada eficácia, baseado em evidências científicas (Ids. 7000829 e 7000830).

Destaco, também, que embora seja relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, aquele é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tendo o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Assim, entende-se que seja o caso de exceção à regra descrita nos EREsp 1.889.704/SP e EREsp 1.886.929 - acima delineada -, vez que o quadro clínico da Recorrente se traduz em situação pontual, a solicitação foi devidamente justificada pelo médico assistente, não havendo discussão sobre a eficiência do tratamento ou sobre a existência de outro tratamento previsto no rol da ANS, consideram-se presentes os parâmetros definidos para a superação da taxatividade do rol da ANS.

Diante de tal quadro, em que o médico que assiste o paciente indica tratamento, e havendo evidências da pertinência da prescrição, não poderia a operadora do plano de saúde negar a cobertura, sendo certo que, diante das informações técnicas relevantes contidas nos autos, impõe-se o fornecimento da cobertura dos fármacos postulados, por ser imprescindível o tratamento em questão e estar baseada em evidência (clínica).

Examinemos o seguinte julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DA DOENÇA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)
( AgInt no AREsp 1.713.784/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2021, DJe 7/4/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, para alterar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à ocorrência do dano moral, além do referente à existência de previsão contratual de cobertura para a doença que atingiu o consumidor, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a revisão das cláusulas contratuais. 4. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS :"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências ; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"(EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.043.366/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)
(grifo nosso)

Destarte,
devida a cobertura do tratamento pela
Recorrida
,
devendo a operadora
fornecer os insumos médicos necessários ao restabelecimento da saúde d
a Recorrente
, indevidamente denegad
os
pelo plano.

Por seu turno, à vista dos fatos narrados, surge para a operadora de saúde o dever de indenizar a Autora por danos morais, tendo em vista que o transtorno experimentado pela consumidora ultrapassa a seara do mero aborrecimento, diante de sua angústia decorrente da demora em obter uma resposta pelo plano de saúde, que a manteve em compasso de espera em um momento de gravidade de seu quadro de saúde.

Assim,
r
eputo razoável
fixar em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
a indenização
a título de

danos morais
a ser paga pela Recorrida
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à Recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a operadora do plano de saúde a adotar uma postura mais diligente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL

PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a)
CO
MPELIR
a Recorrida
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
a promover a cobertura do tratamento com Imunoglobulina Humana endovenosa, na forma prescrita pelo médico especialista da Recorrente, de forma imediata;

b)
CONDENAR

a Recorrida
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
a
indenizar
a

R
ecorrente
THAIS CARDOSO DA SILVA

na quantia de

5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais,
com correção e juros de lei a partir deste julgamento.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)